Tribunal: TJMT
Processo: 1020825-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020825-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO BENEDETI - CPF: 664.211.798-00 (ADVOGADO), JOSE GERALDINO MONTEIRO - CPF: 173.076.001-53 (AGRAVANTE), IVANILDE FLORENCIO DE BARROS MONTEIRO - CPF: 284.140.471-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), A F PEREIRA SILVA SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 07.113.735/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR FERREIRA DA SILVA - CPF: 363.098.691-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AMORTIZAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA – DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS AO CREDOR ANTERIOR A MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 677 DO STJ – AMORTIZAÇÃO COM
ANIMUS SOLVENDI
– SEGURANÇA JURÍDICA – SALDO REMANESCENTE DA DÍVIDA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO ATUALIZADA A PARTIR DA AMORTIZAÇÃO ATÉ DATA ATUAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

À época da disponibilização dos valores, prevalecia a orientação firmada no REsp no 1.348.640/RS (STJ), segundo a qual o depósito judicial extinguia a obrigação nos limites da quantia depositada.

A posterior mudança jurisprudencial, constante do Tema 677 do STJ, firmada em 19/10/2022, não pode retroagir para alcançar fatos consolidados, sob pena de violação à segurança jurídica.

A incidência de juros de mora e correção monetária sobre valores incontroversos deve cessar a partir da data em que forem efetivamente colocados à disposição do credor, sendo aplicável, a partir de então, apenas a atualização segundo os índices da instituição financeira depositária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1020825-91.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

IVANILDE FLORENCIO DE BARROS MONTEIRO E OUTRO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ GERALDINO MONTEIRO
e
IVANILDE FLORÊNCIO DE BARROS MONTEIRO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no. 0006277-13.2018.8.11.0004 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que deixou de reconhecer como data efetiva da amortização da dívida o dia 26/11/2018, quando os valores incontroversos foram colocados à disposição do exequente, implicando em agravamento do valor da dívida em razão de encargos posteriores.

Na petição inicial do agravo, os agravantes alegam, inicialmente, que a decisão agravada viola os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa, ao permitir que o exequente atualize a dívida como se os valores incontroversos não houvessem sido pagos desde 2018.

Argumentam que o valor de R$105.533,76, composto por aplicação financeira de R$104.084,86 e depósito judicial de R$1.448,90, foi efetivamente colocado à disposição do Banco do Brasil S/A já em 26/11/2018, com expressa autorização formal de resgate dos valores por parte do gerente da agência local, conforme documentos anexados na execução e nos embargos à execução.

Dessa forma, sustentam que a decisão agravada reconhece parcialmente a tese de que valores colocados à disposição do credor extinguem a responsabilidade por juros e correção monetária, mas acaba por atribuir a amortização à data equivocada de 27/04/2022, ignorando que a aplicação financeira havia sido destinada para quitação parcial da dívida desde 2018.

Além disso, apontam que o próprio exequente adotou, em planilha posterior, a data de 13/03/2024 como data de amortização, o que consideram ainda mais lesivo.

Ressaltam que essa diferença temporal de mais de cinco anos entre o efetivo pagamento e a data de amortização considerada majorou indevidamente o saldo remanescente da dívida.

Segundo os agravantes, tal distorção resulta em prejuízo expressivo, conforme planilha pericial anexa (Id. 295573366), elaborada por perito contador, demonstrando que o valor remanescente da dívida — se corretamente amortizada em 2018 — corresponderia a R$83.447,02, e não ao montante de R$191.008,29, indicado pelo banco credor.

Aduzem, ainda, que o tema 677 do STJ, que trata da necessidade de garantia do juízo para o conhecimento dos embargos à execução, não se aplica à hipótese, pois os valores foram entregues diretamente ao credor como dação em pagamento, não se destinando a garantir o juízo, mas sim a extinguir parte da obrigação exequenda.

Afirmam que os fundamentos da decisão recorrida são contraditórios, pois, ao mesmo tempo em que menciona o impedimento de enriquecimento ilícito do credor e admite que a dívida deve ser abatida na data do pagamento, reconhece como data de amortização uma distinta daquela em que os valores foram efetivamente disponibilizados pelos devedores.

Ressaltam que a petição que motivou a decisão agravada já havia sido precedida de pedidos anteriores reiterando expressamente o reconhecimento da amortização em 26/11/2018, o que justificaria o provimento do recurso em nome da economia processual e da integridade da prestação jurisdicional.

Diante disso, requerem o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada e o reconhecimento da data de 26/11/2018 como marco da amortização da dívida, na importância de R$105.533,76, com determinação para o refazimento dos cálculos pelo juízo de origem, com base nesse parâmetro (Id. 295573361).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

O agravado apresentou contraminuta, defendendo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de que os agravantes inovam recursalmente, ao sustentar, apenas na instância superior, que a amortização do débito exequendo deveria ser reconhecida desde 26/11/2018.

Alega que tal pedido não foi formulado de modo expresso nem nos embargos à execução, tampouco nas petições anteriores apresentadas no juízo de origem, tratando-se, portanto, de tese nova que não poderia ser suscitada diretamente em sede de agravo de instrumento.

Ainda em sede preliminar, sustenta que a decisão agravada não padece de qualquer vício de fundamentação ou ilegalidade, razão pela qual deve ser prestigiada com base na jurisprudência que consagra a aplicação da “regra da adequação e deferência às decisões interlocutórias”, especialmente quando ausente flagrante teratologia ou ilegalidade manifesta.

No mérito, argumenta que os valores supostamente colocados à disposição do credor em 2018 nunca foram, de fato, liberados para quitação parcial da dívida.

Alega que o montante de R$105.533,76 permaneceu aplicado em conta de investimento de titularidade dos próprios devedores, sem transferência ou autorização de saque pelo banco exequente, de modo que não se pode reconhecer a data de 26/11/2018 como marco da amortização.

Acrescenta que, ainda que os agravantes tivessem a intenção de destinar tais valores à amortização da dívida, a mera disponibilidade dos recursos não equivale à efetiva entrega ao credor, sendo imprescindível a transferência de titularidade ou o resgate com ordem de pagamento.

Ressalta que os valores permaneceram em nome dos executados, que continuaram usufruindo de seus rendimentos, razão pela qual não houve, na prática, qualquer exoneração da obrigação naquela data.

Refuta, igualmente, o argumento de enriquecimento sem causa, aduzindo que o credor jamais se apropriou dos valores em questão, tampouco impediu qualquer liberação. O que houve, segundo defende, foi o não cumprimento de exigências mínimas de formalização para amortização da dívida, como requerimento judicial ou ato inequívoco de pagamento, os quais somente vieram a ocorrer em 2022, quando da determinação judicial para expedição de alvará de levantamento.

Por fim, pugna pela manutenção da decisão agravada, por seus próprios fundamentos, destacando que a fixação da data de 27/04/2022 como marco para amortização reflete corretamente a realidade processual, tendo em vista que foi a partir desse momento que os valores foram efetivamente liberados e apropriados à dívida exequenda.

O preparo recursal foi recolhido (Id. 295721881).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, revelando-se tempestivo, adequado e devidamente instruído, motivo pelo qual deve ser conhecido.

No mérito, impõe-se cuidadosa análise da controvérsia instaurada entre as partes, que diz respeito à definição da data efetiva de amortização parcial da dívida exequenda no importe de R$105.533,76, valor que os agravantes sustentam ter sido colocado à disposição do banco exequente ainda em 26/11/2018, mediante dação em pagamento de aplicação financeira em nome de um dos devedores (R$104.084,86), mantida na própria agência credora, e depósito judicial complementar no valor de R$1.448,90, totalizando o montante correspondente à parte incontroversa da obrigação.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“Verifica-se que os executados discordam dos valores apontados pelo exequente, sob argumento de que não houve os devidos abatimentos relativos aos pagamentos parciais, além de arguirem a ilegalidade da retenção de honorários advocatícios.

O exequente, porém, salienta que a data da amortização deve ser feita levando-se em consideração o dia em que houve o levantamento dos valores.

Nesse contexto, oportuno registrar que na apuração do valor devido, a quantia paga parcialmente pelo devedor não deve ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, mas apenas abatida do débito na data do efetivo pagamento. Considera-se esta, portanto, a data do respectivo depósito judicial, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do devedor.

A exigência de juros de mora e correção monetária sobre o saldo devedor integral, conforme solicitado pelo exequente, certamente resultaria em bis in idem, uma vez que o valor do depósito judicial está sujeito à remuneração específica da instituição financeira responsável.

É sabido que o depósito judicial do valor bloqueado nas contas do devedor extingue a responsabilidade deste pelo pagamento de juros de mora e correção monetária até o levantamento da quantia, dentro dos limites dos valores depositados.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. DEPÓSITO JUDICIAL. ABATIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO REMANESCENTE. 1. Havendo depósito judicial da quantia executada de forma parcial, a fluência dos juros de mora e correção monetária incidem sobre o valor executado remanescente, sob pena de acarretar em enriquecimento ilícito da parte credora . 2. O depósito judicial faz cessar a responsabilidade do devedor pelo pagamento de juros de mora e correção monetária incidentes até o levantamento da quantia, nos limites dos valores depositados. (TJ-MG - AI: 10000220905293001 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2022);

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTUM DEBEATUR. PAGAMENTO PARCIAL. ALTERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1. O pagamento parcial da dívida acarreta alteração da base de cálculo dos juros moratórios devidos ao credor, os quais deveriam incidir sobre nova base de cálculo, qual seja, o valor total remanescente, surgido após a realização de cada pagamento parcial. 2. Quando da realização dos cálculos do valor devido, a quantia paga parcialmente pelo devedor não deve ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, mas, apenas, abatida do débito total na data do efetivo pagamento. 3. Verificada a existência de pagamentos parciais do valor inadimplido, os juros e a correção monetária somente devem incidir sobre a quantia ainda devida em cada período de inadimplemento surgido após os eventos de quitação parcial. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07464205520208070000 DF 0746420-55.2020.8.07 .0000, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 24/02/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei.

Ressalte-se que foram realizados os seguintes pagamentos:

Depósito judicial pelos executados JOSÉ GERALDINO MONTEIRO E IVANILDE FLORENCIO DE BARROS MONTEIRO no valor de R$1.448,90 (um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) no dia 26.11.2018 (Id. 56868814 - Pág. 1);

Bloqueio de valores via Bacenjud na conta do executado JOSE GERALDINO MONTEIRO, no valor de R$6.894,59 (seis mil oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos) em 11/04/2019 (Id. 56868814 – Pág. 11);

Bloqueio de valores via Bacenjud na conta do executado IVANILDE FLORENCIO DE BARROS MONTEIRO, no valor de R$7.935,73 (sete mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos) em 11/04/2019 (Id. 56868814 – Pág. 11);

Penhora do saldo existente no plano de previdência privada em nome do executado JOSÉ GERALDINO MONTEIRO, junto à Brasilprev Seguros e Previdência S/A, na quantia de R$ 116.188,92 (cento e dezesseis mil cento e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos) em 27.04.2022 (Id. 83977976).

Ademais, quanto à alegação de retenção indevida de honorários advocatícios, não assiste razão aos executados. Os honorários foram devidamente fixados por este Juízo quando do despacho inicial que recebeu a petição inicial executiva (Id. 56868810 - Pág. 20), nos termos do art. 827, do CPC, tratando-se de verba de natureza alimentar e inseparável da obrigação principal no âmbito da execução. A sua cobrança no curso do processo, portanto, é legítima e inerente à própria natureza do título executivo judicialmente formado.

Contudo, os valores pagos, independentemente da modalidade – seja por dação, depósito judicial ou bloqueio em conta –, devem ser considerados para efeitos de abatimento na data de sua efetivação. Isso porque a atualização do débito não pode se basear em valores que, à época, já estavam à disposição do credor, sob pena de gerar enriquecimento indevido e violar o princípio da execução menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC).

Desse modo, deverá a parte exequente retificar a respectiva planilha detalhada do débito exequendo, com os devidos abatimentos.

Diante do exposto,
acolho parcialmente a insurgência dos executados para determinar que o exequente apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, nova planilha de cálculo atualizada, com memória discriminada
, considerando:

1.

O abatimento integral dos valores pagos pelos executados, na data em que efetivamente foram depositados nos autos;

2.

A identificação dos encargos incidentes sobre o saldo remanescente, com base nos parâmetros do título.

Indefiro a impugnação relativa à retenção de honorários advocatícios, por se tratar de verba expressamente fixada no despacho inaugural, a qual se incorpora legitimamente à execução.

Postergo a análise do pedido de penhora para quando do retorno dos autos.

Havendo manifestação ou decorrido o prazo, venham-me conclusos para deliberações.”

Evidencia-se que os agravantes instruíram os autos com os documentos que demonstram: (i) a existência da aplicação financeira no Banco do Brasil; (ii) a autorização expressa para o gerente da agência efetuar o resgate da quantia para fins de amortização da dívida; (iii) o depósito judicial complementar, registrado no mesmo dia 26/11/2018, nos autos da execução originária; e (iv) a juntada desses documentos tanto nos autos da execução quanto nos embargos à execução.

A tese sustentada pelos agravantes é de que, a partir do momento em que o credor recebeu expressa autorização para se apropriar da aplicação financeira e houve o depósito judicial complementar, o montante incontroverso da dívida foi efetivamente disponibilizado para pagamento, o que implica a extinção proporcional da obrigação e, por consequência, a suspensão dos encargos moratórios sobre esse valor a partir daquela data.

Alegam que a postergação da data de amortização — seja para 27/04/2022, como consta da decisão agravada, ou para 13/03/2024, como sugerido na planilha do banco — decorre exclusivamente da inércia do próprio credor em promover o saque do valor disponibilizado.

Por outro lado, o banco agravado sustenta, em contraminuta, que os agravantes inovam recursalmente ao suscitar essa tese apenas na instância superior, além de argumentar que os valores permaneciam em nome dos executados, sem que tivesse ocorrido o resgate ou transferência formal ao credor, motivo pelo qual não poderia ser considerada a data de 26/11/2018 como marco da amortização.

Afirma, ainda, que não houve violação à boa-fé ou enriquecimento sem causa, pois a instituição jamais se apropriou dos valores antes da expedição de alvará judicial.

Todavia, tais argumentos não se sustentam diante do conjunto probatório que instrui os autos.

A petição de Id. 171136158 e, posteriormente, a de Id. 178538465,
ambas anteriores à decisão agravada
, já demonstravam de forma inequívoca o inconformismo dos executados com a desconsideração da amortização em 2018 e requeriam expressamente o reconhecimento da data correta da quitação parcial.

Assim, não prospera a alegação de inovação recursal, porquanto a tese foi devidamente deduzida na origem, e sua omissão na decisão agravada ensejou inclusive os embargos de declaração posteriormente rejeitados.

Quanto à incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor de R$105.533,76, objeto de amortização parcial da dívida,
assiste razão aos agravantes
.

Na verdade, restou amplamente demonstrado nos autos que o montante incontroverso da dívida exequenda foi colocado à disposição do credor em
26/11/2018
, mediante a dação em pagamento de uma aplicação financeira em nome de um dos executados, no valor de R$104.084,86, mantida na própria agência bancária do exequente (Id. 295573381 – pág. 15), e complementado por depósito judicial de R$1.448,90 (Id. 295573381 – pag. 16), totalizando a quantia de R$105.533,76.

A instrução processual revela que os agravantes não apenas disponibilizaram os valores, como também autorizaram expressamente o resgate da aplicação para fins de amortização da dívida, juntando inclusive cópia da autorização dirigida ao gerente da agência, em documentos apresentados tanto nos autos da execução quanto dos embargos à execução.

À época em que se deu tal disponibilização, ou seja, em 2018, o entendimento jurisprudencial vigente era aquele consagrado no REsp repetitivo no. 1.348.640/RS, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, segundo o qual:

“Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.”

Posteriormente, em julgamento do REsp no. 1.820.963/SP, o Superior Tribunal de Justiça propôs a revisão da tese anteriormente firmada, apreciando a controvérsia acerca da incidência de encargos da mora em depósitos judiciais não liberados ao credor. Em acórdão publicado em 16/12/2022, foi fixada nova orientação, nos seguintes termos:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”
(Tema 677/STJ)

Entretanto, no caso concreto, o depósito — ou mais precisamente, a dação em pagamento e o depósito judicial complementar — ocorreu em
momento anterior à revisão da tese
, ainda sob a égide do entendimento que reconhecia a extinção da obrigação nos limites do valor colocado à disposição do credor.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da necessidade de modulação temporal dos efeitos do novo entendimento, em observância ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o,
caput
), bem como ao princípio
tempus regit actum
, que rege a eficácia das normas e dos precedentes jurisprudenciais no tempo.

A modulação, nesse contexto, é medida que se impõe para preservar as legítimas expectativas geradas pelos jurisdicionados que atuaram conforme a orientação jurisprudencial então dominante, evitando-se alteração retroativa de efeitos jurídicos consolidados.

A esse respeito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em situação semelhante, reconhecendo a inaplicabilidade de tese revisada pela Corte Superior. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL.
DEPÓSITO JUDICIAL E INCIDÊNCIA DE ENCARGOS. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO DE EFEITOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por instituição bancária contra sentença que homologou laudo pericial, rejeitou impugnação aos cálculos e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O recorrente sustenta vícios no laudo pericial, excesso de execução e requer modulação dos encargos incidentes após depósito judicial efetuado em 2014. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a validade do laudo pericial homologado; (ii) a incidência de encargos após depósito judicial realizado antes da revisão jurisprudencial do STJ no Tema 677; e (iii) a aplicação do princípio da segurança jurídica para limitar os efeitos da nova tese aos depósitos realizados após sua fixação. III . Razões de decidir 3. O laudo pericial realizado pelo expert do juízo, em conformidade com a sentença coletiva e precedentes jurisprudenciais aplicáveis, goza de presunção de veracidade e prevalece sobre a impugnação genérica da parte recorrente. 4. O depósito judicial realizado pelo apelante em 2014 extingue, à época, a obrigação pelos encargos da mora nos limites da quantia depositada, à luz do entendimento vigente a época . 5. O princípio da segurança jurídica impõe a modulação dos efeitos do novo entendimento jurisprudencial para preservar situações consolidadas sob a norma anterior, aplicando-se a nova orientação apenas aos depósitos realizados após sua fixação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. "O laudo pericial realizado pelo perito judicial, quando em conformidade com os parâmetros da decisão de mérito, prevalece sobre pareceres técnicos de parte, salvo comprovação de erro substancial." 2. "
Nos casos de depósitos judiciais realizados antes da revisão do Tema 677/STJ, deve-se observar a jurisprudência vigente à época, aplicando-se os consectários legais apenas até a data do depósito
."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00017812320148110022, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO –
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA
– INEXISTÊNCIA – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – NÃO
INCIDÊNCIA CONSECTARIOS DA MORA - TEMA 677 – DISTINGUISHING
– RECURSO DESPROVIDO O depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação, a titulo de pagamento, extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. Ha que se fazer um distinguishing, pois, no caso em pauta a seguradora ao informar
o depósito do valor não o fez para fim de garantia do juízo, como sói o tema tratado no Enunciado n. 677, até porque sequer havia iniciado a fase executiva, e, por isso, o deposito judicial realizado para fins de pagamento ao credor, o faz cessar os efeitos da mora
. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007730-62.2023.8.11 .0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Recorrente alega serem dois cumprimentos de sentença simultâneos em um único incidente, a ensejar a aplicação dúplice de multa de dez por cento e de honorários de advogado.
Art. 523, § 1o, CPC, defende a aplicação da tese revisada do tema 677 do STJ, pela qual o depósito a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
. Afirma violação ao entendimento firmado no Verbete no 517 da súmula de jurisprudência do STJ. Dois cumprimentos de sentença. Não ocorrência. Decisão no Agravo de Instrumento que não constituiu novo título executivo, limitando-se a decidir que o depósito judicial cumulado com impugnação não configura pagamento voluntário sendo devido o acréscimo de multa e honorários, de dez por cento, nos termos do Art. 523, § 1o, CPC. Ausência de violação ao enunciado no 517 da súmula de jurisprudência do STJ. Honorários advocatícios pelo decurso do prazo para pagamento voluntário decididos em Agravo de Instrumento anterior. Tema 677, STJ.
Incidência da redação original, pela qual o depósito judicial extingue a condenação nos limites da quantia depositada. Revisão que
não se aplica
ao depósito efetuado em momento anterior ao REsp no 1.820 .963-SP. Segurança jurídica
. Tempus regit actum. Provimento negado.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22916201220228260000 Nhandeara, Relator.: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 01/07/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO –
Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização
– Entendimento então dominante de que, o depósito judicial do montante da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada, conforme REsp no 1.348.640/RS – Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820 .963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora –
Tema 677 que foi julgado em data posterior ao depósito realizado nos autos – Modulação que se faz necessária, considerando os princípios da segurança jurídica e tempus regit actum – In casu, não aplicação do Tema 677, com pagamento suficiente para a quitação da dívida
. Suspensão do curso processual também descabida. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2343119-98.2023.8.26.0000 Socorro, Relator.: Eduardo Velho, Data de Julgamento: 24/01/2024, Data de Publicação: 24/01/2024)

Portanto, no que se refere ao valor de R$105.533,76, reconhecido como
incontroverso
e colocado à disposição do credor em
26/11/2018
, deve-se admitir a incidência de juros moratórios e correção monetária
somente até a referida data
, com aplicação da correção da própria instituição financeira depositária após esse momento, afastando-se a imputação de encargos da mora sobre esse montante a partir da data de sua disponibilização.

Trata-se de solução que respeita o equilíbrio contratual, a função social da execução (CPC, art. 805) e a vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884), promovendo justiça concreta ao caso.

Essa interpretação, além de juridicamente correta, protege a confiança legítima dos devedores que atuaram conforme os entendimentos então vigentes e obsta que a revisão jurisprudencial posterior venha a incidir retroativamente, em prejuízo da boa-fé e da estabilidade das relações processuais.

Assim, é de se reconhecer que os encargos sobre o valor amortizado devem cessar a partir de 26/11/2018, mantendo-se, após essa data, apenas a remuneração padrão da aplicação ou depósito judicial, conforme o caso, até o efetivo levantamento dos valores.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a decisão agravada e determinar o refazimento dos cálculos da dívida exequenda, reconhecendo a amortização do valor de R$105.533,76 na data de 26/11/2018, com os devidos efeitos sobre os consectários legais incidentes a partir de então.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025